Tribunal: TJDFT
Processo: 0735834-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora eletrônica de valores bloqueados em conta bancária, no âmbito de cumprimento de sentença.
2. A recorrente sustenta que os valores constritos possuem natureza salarial e, portanto, seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se os valores bloqueados em conta corrente devem ser considerados impenhoráveis por serem verba salarial ou reserva financeira, conforme previsão do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se às quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.
5. A jurisprudência admite a extensão dessa proteção a valores mantidos em conta corrente, desde que demonstrada sua natureza alimentar ou de reserva financeira.
6. No caso, a conta bancária é conta corrente comum, inexistindo presunção legal de impenhorabilidade.
7. A recorrente não apresentou documentos que comprovassem a origem salarial dos valores bloqueados, tampouco demonstrou que a constrição comprometeria sua subsistência ou a de sua família.
8. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores penhorados, ônus que não foi atendido.
9. Consta ainda que a recorrente aufere renda líquida entre R$ 12.394,33 e R$ 17.576,21, não tendo apresentado alternativas para o adimplemento da dívida.
10. A ausência de comprovação da origem dos valores e da alegada violação à dignidade impede o deferimento do pedido de desbloqueio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade de valores mantidos em conta corrente exige comprovação da origem alimentar ou da natureza de reserva financeira. 2. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade é do executado, conforme art. 854, § 3o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, e 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1791079, 07252814220238070000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, julgado em 23/11/2023; e Acórdão n° 1788989, 07390658620238070000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, julgado em 21/11/2023.